Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-27.2018.8.11.0025
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-27.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
– VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se o acórdão se omite quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
os embargos
aclaratórios
devem ser acolhidos para
sanar o vício. 2. Nos termos do
§ 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 1
0
% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000787-27.2018.8.11.0025 (ID nº 81993987 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – JUÍNA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLARO S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000787-27.2018.8.11.0025 – Classe 198 – CNJ – Juína, que proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante para, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1000787-27.2018.8.11.0025 – 2ª Vara da Comarca de Juína), apenas afastar a condenação da embargante/apelante/ré ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id nº 80725454).

A embargante diz o v. acórdão não se pronunciou sobre os honorários advocatícios fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor da condenação, essa que foi afastada pelo v. acórdão, pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para que o vício que macula o julgamento seja sanado e que a base de cálculos dos honorários advocatícios seja readequada (cf. Id. nº 81993987).

Intimado (cf. Id. nº 83085455), o prazo legal decorreu sem que o embargado contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. nº 84380461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão manteve a base de cálculo mesmo depois de ter afastado a condenação do Banco/embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019).

Assim, em observância a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 10% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, §2º -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. 3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO -

Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLARATÓRIOS Nº 70084508795 E Nº 70084297464. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ERRO DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.(...). 10. Por fim, diante o deslinde dado ao feito em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, fins de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa, os quais estipulo em 10% do valor dado à causa, com base no artigo 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa por estar ao amparo da gratuidade da justiça. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA DESACOLHIDOS. (TJRS - Quinta Câmara Cível

- Embargos de Declaração Cível Nº 70084297464 – Relª. Desª. LUSMARY FÁTIMA TURELLY - Julgado em: 25-11-2020)

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício da obscuridade, determinar que os honorários advocatícios, fixados em 10% incidem sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021